Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar a sentença. O art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil permite apenas a impugnação de questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão interlocutória contra a qual não caiba agravo de instrumento.

2. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.

3. A ausência de conduta violadora das normas que regem a relação jurídica entre as partes impede a configuração do nexo de causalidade com o alegado dano patrimonial.

4. A atribuição de responsabilidade civil pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep) necessita de demonstração da conduta violadora das normas relativas ao rendimento e atualização dos valores depositados sob pena de não se configurar o fato constitutivo do direito do autor nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.